Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito de no 1023475-78.2020.8.11.000, ajuizada por VARICIO PEREIRA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência e deferiu, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, concernente aos contratos no 564916236; 555820662; 540907957.
Para tanto, o agravante aduz que não se revelam nenhum dos pressupostos da tutela jurisdicional que suspendeu as obrigações do empréstimo consignado contraído pelo agravado.
Ressalta que, o prazo para cumprimento a medida é exíguo, por se tratar de modalidade de empréstimo que depende de comunicação ao órgão administrativo que primeiramente debita o valor do cliente, no caso, o INSS.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado pelo agravado, posto que, eivado de possível fraude, refletindo grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, sendo necessária a suspensão dos descontos até que se apure quem deu causa aos empréstimos realizados pela instituição financeira agravante.
Ademais, quanto ao prazo para cumprimento da decisão, não se verifica qualquer urgência nesse ponto, isso porque, a decisão liminar foi deferida em novembro de 2020 e, apenas agora, a agravante está sendo compelida a cumprir o decisum, enquanto o agravado continua a ter descontado, à princípio indevidamente, seus proventos de aposentadoria.
Assim, sem prejuízo de melhor análise do mérito, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.